Tribunal: TJSP
Processo: 1005679-18.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
O instrumento contratual (fls. 34/43), e a planilha de cálculos (fls. 44/46) constituem prova escrita para instrução da ação monitória, na forma exigida no artigo 700 do Código de Processo Civil. Cabimento da ação.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pedido de revisão de contrato trata da legalidade dos

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
O instrumento contratual (fls. 34/43), e a planilha de cálculos (fls. 44/46) constituem prova escrita para instrução da ação monitória, na forma exigida no artigo 700 do Código de Processo Civil. Cabimento da ação.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pedido de revisão de contrato trata da legalidade dos valores cobrados e passa pela análise jurídica - interpretação da lei e do contrato – de juros, mecanismos de incidência de taxas ou tarifas e cobranças. As questões discutidas nos autos envolvem questões de fato já avaliadas e constatadas adequadamente além da própria matéria de direito, prescindindo-se, portanto, da ampliação da instrução processual para o julgamento. A prova pericial somente se faz adequada, quando o juiz – destinatário das provas – declarar sua necessidade e avaliar sua pertinência para compreensão da dinâmica do contrato (lançamentos de créditos, taxas cobradas, juros realmente cobrados, etc.).No que diz respeito a exibição dos contratos anteriores, aduzem os réus (embargantes), que a Cédula de Crédito objeto desta ação teve como destinação a quitação de saldo devedor de outros três contratos que deveriam ter sido juntados aos autos, de modo a se apurar a regularidade do que esta sendo cobrado. Entretanto, o julgamento antecipado da lide sem a exibição dos contratos que deram origem à cédula de crédito bancário discutido não configurou cerceamento do direito de defesa dos apelantes. Isso porque, não obstante a alegada ocorrência de abusividade em cada um dos contratos renegociados, os apelantes não indicaram de forma precisa no que consistiriam as ilegalidades e excessos. Alegações genéricas. Pedido de anulação da sentença rejeitado.

JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DOS ENCARGOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. No caso dos autos, a previsão dos juros remuneratórios em 2,1% ao mês e de taxa efetiva de 28,324% ao ano não atingiu sequer patamar de abusividade. Na verdade, aqueles encargos revelaram-se dentro de condições favoráveis aos devedores. Os embargantes não trouxeram qualquer elemento para os autos, sendo que, conforme precedentes da Turma julgadora, essas informações poderiam ser facilmente obtidas no sítio eletrônico mantido pelo Banco Central na rede mundial de computadores, dispensando a abertura da fase instrutória (perícia).

CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS COM PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO. Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. No caso concreto, não havia previsão e houve cobrança dessa verba moratória. Ou seja, diversamente do que sustentado pelo banco embargado, houve descumprimento da súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. No demonstrativo foram trazidas taxas mensais aplicadas sob denominação FACP, todas entre 165,8217% (26/09/2015 – a menor delas) ao ano até 262,0688% (30/06/2018 – a maior delas). Pode-se afirmar, com segurança e sem necessidade da perícia, que o banco embargado cobrou comissão de permanência num patamar superior a 10% ao mês e que chegou a superar 20% ao mês, tudo com descumprimento das limitações impostas pela jurisprudência do STJ. Concluindo-se, impõe-se que a comissão de permanência respeite os termos da súmula 472 do STJ – reduzindo-se à somatória dos juros remuneratórios de 2,01% ao mês (capitalizados – ou 28,324% como taxa efetiva anual), juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária e multa moratória de 2%. Embargos parcialmente procedentes em maior extensão.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.